Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000015-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 4 de agosto de 2025 16:33:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador